Tribunal: TJDFT
Processo: 0735138-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735138-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN ALVES DA SILVEIRA, AQUILA DE OLIVEIRA LIRA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelas autoras, Vivian Alves Da Silveira e Aquila De Oliveira Lira, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em processo de conhecimento proposto em desfavor de 123 Viagens e Turismo LTDA. Na origem, o juiz do feito indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por VIVIAN ALVES DA SILVEIRA e AQUILA DE OLIVEIRA LIRA em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, pela qual postulam a concessão de provimento antecipatório de urgência que determine à ré cumprir os termos do contrato entabulado entre as partes, de modo a emitir os bilhetes aéreos internacionais referentes ao produto denominado "PROMO" por elas regularmente adquirido na data de 20/09/2022. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a despeito do esforço argumentativo da parte autora, reputo que as alegações constantes da inicial não imprimem a verossimilhança necessária ao deferimento da tutela de urgência reclamada. Com efeito, é fato notório que a empresa ré, em data bastante recente, comunicou em âmbito nacional a suspensão da comercialização de pacotes e emissão de passagens promocionais, referentes à linha denominada "PROMO", dada a clara incompatibilidade dos valores praticados com as atuais circunstâncias mercadológicas do setor de turismo (https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/08/18/agencia-de-viagens-123-milhas-suspende-pacotes-e-emissao-de-passagens-promocionais.ghtml). De igual forma, também é de conhecimento público que inúmeros consumidores já estão ingressando com demandas judiciais pelo país, objetivando o ressarcimento pelos prejuízos causados em virtude do anúncio veiculado pela empresa requerida (https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2023/08/22/123-milhas-em-apenas-cinco-dias-mais-de-180-acoes-judiciais-sao-abertas-contra-a-empresa-em-mg.ghtml). No entanto, e em que pesem todas as evidências de descumprimento contratual, não se pode descurar que o acolhimento indiscriminado de pleitos antecipatórios como o presente - no qual se objetiva compelir a ré a emitir as passagens pelos valores promocionais originalmente contratados -, ao menos sob a ótica deste magistrado, somente terá o condão de inviabilizar por completo a manutenção de sua atividade empresarial, prejudicando, em última análise, a vasta gama de consumidores que, por certo, restaram igualmente lesados, considerando o risco concreto de verem frustradas as suas pretensões de reparação civil caso a empresa requerida venha se tornar absolutamente incapaz de honrar com as suas obrigações. Nesse sentido, entendo ausente, neste momento, a probabilidade do direito invocado pela parte autora para embasar sua pretensão antecipatória, notadamente ao considerar o contexto macroeconômico a permear o caso, sem prejuízo, a toda evidência, do reconhecimento final das alegadas perdas e danos por ela suportadas. Ante o exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em apertada síntese, as recorrentes requerem o cumprimento do contrato celebrado entre as partes consistente na emissão de passagens aéreas, ida e volta, de Brasília para Lisboa, no dia 10/09/2023, e Lisboa-Brasília, no dia 24/09/2023, referentes ao produto “PROMO”, uma vez que a agravada informou, por e-mail, a suspensão da comercialização dos produtos contratados. As agravantes narram que, no dia 18/08/2023, a empresa agravada enviou comunicado à segunda agravante informando que o pedido n. 2259372394, relativo ao produto “PROMO” adquirido, não seria emitido e que haveria devolução integral do valor pago por meio de vouchers, acrescidos de correção monetária de 150% do CDI ao mês para utilização em outros produtos. Contudo, em virtude da proximidade da viagem internacional, as recorrentes já haviam adquirido outros serviços essenciais, como transporte, ingressos e hospedagens em virtude da viagem, com ida programada para 10 de setembro de 2023 e volta em 24 de setembro de 2023. Pugnam a aplicação do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor para que a agravada seja compelida a cumprir a obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada emita as passagens aéreas das agravantes, de ida e de volta, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, postulam a confirmação da tutela. Preparo recolhido (ID 50453095/50453735). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento interposto. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da probabilidade do direito. A pretensão da autora é de compelir a ré ao cumprimento de obrigação de fazer mediante a expedição de passagem aérea no trecho Brasilia/Lisboa/Brasília para os dias 10/09/2023 (ida) e 24/09/2023 (retorno), vinculada a contrato firmado com a ré na categoria "PROMO", o qual, segundo afirma, garante a emissão de bilhetes aéreos internacionais. Não obstante a alegação da autora de que tem direito subjetivo ao embarque, não há nos autos a demonstração da contratação e dos seus termos, especialmente sobre a categoria PROMO. A informação adequada sobre estas condições é essencial para a definição da modalidade de pretensão em discussão. O contrato foi formalizado em setembro de 2022, com indicação de viagem para o mês de setembro de 2023, sem especificação de dia (id.50453085, pag. 9). Em documento juntado na origem (id169374468), há informação de que “agora é só aguardar nosso contato, para verificarmos as 03 (três) datas de seu interesse, e darmos prosseguimento as tentativas de emissão do seu pedido, conforme descrito no ato da compra, ok? Obrigada pela confiança” Ademais, há informação clara, nos autos, de que as passagens seriam emitidas por milhas aéreas, espécie de negócio que sofre limitações de espaço nas companhias aéreas. Neste quadro, o contrato firmado pelas partes traz um relevante conteúdo aleatório que precisa ser melhor aquilatado à luz das informações prestadas ao consumidor por ocasião da compra e da natureza do negócio. Não merece ser desconsiderado o valor bastante benéfico das aéreas BSB/LIS/BSB, R$ 4.416,00, inferior aos valores atualmente praticados. De logo se afasta, antes os contornos fáticos do caso, a aplicação do disposto no art. 737 do Código Civil, que dispõe que: “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”, ante a ausência de data e horário definido para o vôo. Ademais, embora a situação da ré não seja falimentar, mas de recuperação judicial, conforme informado na origem, a contratação visivelmente vantajosa para os usuários em relação às tarifas praticadas põe em risco eventual execução de obrigação de fazer pela via das perdas e danos (art. 499 do CPC), provável nesta situação, uma vez que a ré não opera com transporte aéreo, no caso de execução, à luz do art. 83 da Lei n. 11.101, de 2006, que privilegia os créditos estritamente comutativos. A prevenção de situação falimentar não deve ser desconsiderada na análise de das demandas envolvendo empresas com pedido de recuperação judicial. Neste quadro, por não vislumbrar a probabilidade do direito da autora mantenho a decisão interlocutória que negou a antecipação da tutela. ANTE O EXPOSTO, nego a antecipação de tutela recursal. Manifeste-se a ré no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f